Tribunal: TJES
Processo: 5001583-32.2022.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001583-32.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: HEITOR MESSIAS SACHT
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROVEDOR. REDES SOCIAIS. INVASÃO DE PERFIL. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO EFETIVO. REFORMA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS MANTIDOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES PREJUDICADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais) a título de danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão da invasão e exclusão de perfil em rede social.

Em suas razões recursais, a instituição recorrente sustenta a impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de reativação da conta, asseverando a inexistência de ato ilícito e a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo usuário. Defende a fragilidade probatória quanto aos lucros cessantes e a inexistência de abalo moral indenizável, pugnando, ao final, pela reforma integral do julgado ou pela redução das verbas condenatórias.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção integral do julgado.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido e as contrarrazões são tempestivas. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo,
indefiro-o
, porquanto não restou demonstrada a iminência de dano irreparável, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a responsabilidade civil da plataforma recorrente pela invasão de perfil do usuário por terceiros, bem como a legitimidade das condenações impostas a título de danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, e danos morais.

De plano, impende registrar que a relação jurídica subjacente à lide ostenta natureza consumerista, subsumindo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados em decorrência de falhas na segurança do sistema, independentemente da aferição de culpa, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal.

Nesse passo, a invasão de contas por terceiros através de engenharia social configura o chamado fortuito interno, risco inerente à atividade econômica explorada pela recorrente, a qual possui o dever jurídico de garantir a integridade dos dados e o acesso ininterrupto dos usuários às suas ferramentas, razão pela qual a falha na prestação do serviço restou sobejamente caracterizada, gerando o dever jurídico de indenizar os prejuízos efetivamente comprovados no curso da lide.

No que tange à condenação por lucros cessantes, verifica-se que a r. sentença merece reforma, porquanto a pretensão de recebimento de indenização por perdas e danos exige a comprovação robusta e inequívoca do que o autor efetivamente deixou de auferir em razão do evento danoso
.

Dessa forma, ao compulsar o caderno processual,
observa-se que o recorrido colacionou apenas telas de faturas de publicidade que demonstram investimentos e gastos operacionais realizados na plataforma, elementos estes que provam o desembolso financeiro (custos), mas que não possuem o condão de atestar o faturamento líquido ou a margem de lucro que teria sido perdida
.

Desta feita, inexistindo nos autos extratos bancários, notas fiscais ou contratos que comprovem a renda mensal alegada, o afastamento da indenização material é medida que se impõe, ante a manifesta ausência de prova do fato constitutivo do direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO EM VEÍCULO – COBERTURA PARCIAL DOS DANOS PELA ASSOCIAÇÃO DE CAMINHONEIROS DA QUAL O AUTOR FAZ PARTE – EXCEDENTE DEVE SER SUPORTADO PELA REQUERIDA – LUCROS CESSANTES – SOMENTE DESPESAS COMPROVADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em sede de réplica, foi juntado Termo de Associação, no qual consta que a cobertura de danos no veículo, embora fosse integral, segundo tabela FIPE, para o “casco do veículo”, era apenas no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a carroceria e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para os acessórios. Ou seja, o referido termo de quitação trata da relação entre o apelado e a associação, de modo que não há como excluir a responsabilidade da apelante pela condenação ao pagamento dos danos materiais decorrentes do sinistro. 2.
Os lucros cessantes não podem se basear em despesas tidas pela vítima em razão do exercício de sua atividade lucrativa. Inclusive, é assente o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva do dano

3.
Não restando comprovado o lucro efetivamente auferido pelo apelado nos meses anteriores ao acidente, deve ser reformada a r. sentença para excluir a condenação da apelante ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes
. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; Apelação Cível 0000480-96.2021.8.08.0016; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Data: 10/Ago/2023)
[grifei]

Noutro giro, quanto aos danos morais, entendo que a condenação deve ser mantida, uma vez que a privação injustificada de ferramenta utilizada para fins profissionais, somada à desídia da recorrente em restabelecer o acesso do usuário, ultrapassa o patamar do mero aborrecimento cotidiano para atingir a esfera dos direitos da personalidade. Considerando a extensão do gravame e o caráter pedagógico da medida, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não ensejando o enriquecimento sem causa do autor, mas servindo como justa reparação pelo tempo útil desperdiçado e pela falha operativa demonstrada.

Por fim, quanto à obrigação de fazer objeto da tutela de urgência (ID 23382358), verifico que a r. sentença quedou-se omissa quanto à sua confirmação. No entanto, diante da alegada impossibilidade técnica de restauração do perfil pela recorrente, a referida obrigação,
in casu,
deve ser convertida em perdas e danos, as quais considero solvidas pela manutenção da condenação extrapatrimonial, restando prejudicada a incidência de multa diária (astreintes), uma vez que a via reparatória pecuniária supre a impossibilidade de retorno ao
status quo ante
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença objurgada para
AFASTAR
a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais) e para
CONVERTER
a obrigação de fazer (reativação de perfil) em perdas e danos, restando estas solvidas pela indenização extrapatrimonial mantida e prejudicada a incidência de quaisquer astreintes.

Mantem-se o julgado em seus demais termos, notadamente quanto à condenação por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)